Tribunal: TCU
Processo: 029.667/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SETOR DE CONTROLE INTERNO - TRT/AM - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 657/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Anna Loyde Cruz Leão de Matos emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a então Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) identificaram pagamento irregular da vantagem quintos/décimos, no valor de R$ 2.507,85, oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, cf. Acórdãos 8.124/2021 (Rel. Min. Benjamin Zymler) ; 8.178/2021 e 8.187/2021 (Rel. Min. Walton Alencar) ; 8.492/2021 (Rel. Min. Vital do Rêgo) ; 8.684/2021 (Rel. Min. Jorge de Oliveira) ; 8.611/2021 (Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira) , todos da 1a Câmara; e Acórdãos 13.963/2020 (Rel. Min. Raimundo Carreiro) ; 7.816/2021 (Rel. Min. Aroldo Cedraz) ; 7.999/2021 (de minha relatoria) ; 8.224/2021 (Rel. Min. Subst. André Luís de Carvalho) ; 8.254/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas) ; 8.318/2021 (Rel. Min. Raimundo Carreiro) ; 8.319/2021 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa) , todos da 2a Câmara, especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; Considerando que o STF, no julgamento dos últimos embargos declaratórios opostos ao RE 638.115/CE, em 18/12/2019, ao manter a ilegalidade do pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, estabeleceu as seguintes modulações de efeitos: os pagamentos das vantagens de quintos/décimos amparados por sentença judicial transitada em julgado deverão ser mantidos, não sendo transformados em parcelas compensatórias, nem absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; os pagamentos de quintos/décimos amparados por sentença judicial não definitiva ou por decisão administrativa serão destacados, transformados em parcela compensatória e absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; Considerando que, de forma geral, a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; Considerando, ainda, que a unidade instrutora identificou a irregularidade caracterizada pela inclusão nos proventos da vantagem opção, no valor de R$ 2.232,38, oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após 16/12/1998; Considerando que o pagamento dessa vantagem proporcionou acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação à última remuneração contributiva da atividade, em desacordo com o art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional 20/1998; Considerando que o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, firmou o entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (opção) , aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da referida EC 20/1998, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria; Considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado após 16/12/1998; Considerando que a irregularidade em questão (opção) é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o mencionado Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , acompanhado por reiteradas deliberações posteriores - a exemplo dos Acórdãos 6.289/2021 (Rel. Min. Jorge de Oliveira) ; 8.186/2021 (Rel. Min. Walton Alencar) ; 8.311/2021 (Rel. Min. Vital do Rêgo) ; 8.477/2021 (Rel. Min. Benjamin Zymler) ; 8.694/2021 (Rel. Min. Subst. Augusto Sherman Cavalcanti) ; e 11.254/2021 (Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira) , todos da 1a Câmara; e dos Acórdãos 12.983/2020 e 1.746/2021 (de minha relatoria) ; 6.835/2021 (Rel. Min. Aroldo Cedraz) ; 7.965/2021 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa) ; 8.082/2021 (Rel. Min. Raimundo Carreiro) ; e 8.111/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas) ; todos da 2a Câmara; Considerando a regularidade do pagamento dos anuênios, tempo de serviço público federal exercido no Senado Federal (23/11/1984 a 1/2/1988) e tempo no cargo em que se deu a aposentadoria exercido no TRT da 11a Região (5/4/1988 a 8/3/1999) , nos termos do recente Acórdão 2065/2023-TCU-Plenário , que unificou a interpretação da Corte, na linha de que o servidor federal que possuía vínculo já estabelecido com a União, em 8/3/1999, faz jus aos anuênios, não sendo necessária a exigência de que os tempos de serviço anteriores sejam ininterruptos ao último cargo; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar) , fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte em 15/07/2020, há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (de 19/2/2020, Plenário, Ata 75/2020, DJE no 129) ; Considerando os pareceres convergentes da então Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro aos atos de aposentadoria em favor de Anna Loyde Cruz Leao de Matos; dispensar, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 1. Processo TC- Processo 029.667/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Anna Loyde Cruz Leão de Matos (XXX.545.961-XX) . 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR que: 1.7.1. promova, com relação à parcela de quintos/décimos, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, caso a parcela ora impugnada tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa, o seu devido destaque e a transforme em parcela compensatória, devendo ela ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 1.7.2. suspenda, com relação à parcela opção, os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado; 1.7.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de quinze dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal, no prazo de trinta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram o julgamento pela ilegalidade.